Tribunal: TJSP
Processo: 0007306-71.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Apuração de falta grave consistente em atitude com o condão de subverter a ordem ou a disciplina, desrespeito e desobediência – Absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta ou desclassificação pretendidas – Impossibilidade, pois comprovada a falta em procedimento administrativo regular – Falta grave configurada gerando seus efeitos – AGRAVO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Apuração de falta grave consistente em atitude com o condão de subverter a ordem ou a disciplina, desrespeito e desobediência – Absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta ou desclassificação pretendidas – Impossibilidade, pois comprovada a falta em procedimento administrativo regular – Falta grave configurada gerando seus efeitos – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007306-71.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
PETERSON FERREIRA DE FARIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007306-71.2020.8.26.0502 -Voto no 4118
2
VOTO no 4118
Agravo de Execução Penal no 0007306-71.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas DEECRIM 4a RAJ
Agravante: Peterson Ferreira de Faria
Agravado: Justiça Pública
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Apuração de falta
grave consistente em atitude com o condão de subverter a
ordem ou a disciplina, desrespeito e desobediência

Absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da
conduta ou desclassificação pretendidas Impossibilidade,
pois comprovada a falta em procedimento administrativo
regular
Falta grave configurada gerando seus efeitos
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal
interposto por PETERSON FERREIRA DE FARIA contra decisão
proferida pelo Juízo do DEECRIM 4a RAJ Campinas, copiada às fls.
46/49, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e
declarou a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido, o reinício da
contagem do prazo para fins de progressão de regime e a regressão de
regime.
Inconformado com a r. decisão, interpôs o
sentenciado o presente recurso, alegando em suas razões não haver
provas da prática da falta grave, sendo sua conduta atípica, não havendo
que se falar em punição da coletiva. Subsidiariamente, pleiteando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007306-71.2020.8.26.0502 -Voto no 4118
3
desclassificação para falta média insurgindo-se, ainda, contra a perda os
dias remidos (fls. 01/04).
A contraminuta foi ofertada, com discordância
em relação à pretensão recursal (fls. 54/58).
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 59).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 68/71).
É o relatório.
Cumpre consignar, inicialmente que é possível
observar nos autos que os procedimentos administrativos para apuração
da falta disciplinar foram cumpridos com regularidade, já que o
sentenciado foi ouvido administrativamente acompanhado de advogado.
E a Defesa teve oportunidade de se manifestar tanto administrativamente
como em Juízo.
Nesse ritmo, é certo que se cumpriu o
determinado na Súmula 343 do C. STJ, pois à Defesa Técnica foram
propiciados ensejos para manifestações em todas as fases.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007306-71.2020.8.26.0502 -Voto no 4118
4
Ademais, vale atentar para o teor da recente
Súmula no 533 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Para o
reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução
penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo
pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de
defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público
nomeado”.
Aduz a Defesa em suas razões recursais que em
relação à falta, a punição não deve subsistir, visto que o agravante não
feriu ordenamento disciplinar. Alega a Defesa em favor do agravante,
que esse, na data dos fatos, não afrontou os agentes públicos de serviço
no momento, eis que sua conduta não possuiu caráter de lesividade que
pudesse ensejar à algum tipo falta disciplinar, pois não restou
desrespeitoso ou desobedeceu ordens expressas do agente penitenciário,
não havendo que falar em punição de forma coletiva. Deste modo, pede
a desconstituição da falta, por insuficiência probatória ou pela
atipicidade da conduta ou, ainda, a desclassificação para falta de
natureza média.
Com efeito, de acordo com o procedimento de
infração disciplinar, no dia 21 de março de 2020, consistente na prática
de subversão a ordem e tumulto, não observando seu dever de
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se
relacionar e de cumprir as ordens recebidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007306-71.2020.8.26.0502 -Voto no 4118
5
Devidamente notificado, apresentou sua versão
dos fatos, negando qualquer participação, asseverando que, na sexta-
feira ficou sabendo do cancelamento das visitas por ordem do juiz, “pois
estava havendo um problema de saúde mundial”. Relatou que dormiu
muito mal, pois estava com muita dor de dente. Ato continuo, alguns
presos passaram avisando que era para todos irem para a quadra do
pavilhão F para uma reunião, porém não foi, não participando de
qualquer evento, não percebendo qualquer anormalidade na unidade,
apenas o helicóptero Águia sobrevoando-a. Por fim, relatou que não
recebe visitas e, portanto, não teria motivos para se insurgir contra o
cancelamento das visitas (fls. 35).

Por sua vez, os agentes de segurança Jair Alves
de Souza, Genésio de Andrade e Márcio Ramos da Silva esclareceram
que, após a comunicarem aos presos sobre a suspensão das visitas em
razão da pandemia do Coronavirus, vários reeducandos, entre eles o
agravante, passaram a participar de um tumulto generalizado na unidade.
Em dado momento, os participantes se aproximaram do alambrado,
próximo a quadra de esportes do pavilhão, e começaram a forçá-lo, o
que poderia resultar numa fuga em massa. Contudo, os detentos
desistiram dos atos subversivos quando perceberam que estavam sendo
observados. Relataram que reconheceram o agravante, sem sombra de
dúvidas, por meio de fotografias do sistema Sia (Sistema Integrado de
Áreas), como sendo um dos integrantes do movimento (fls. 24/26).
Como se sabe, os fatos ocorridos em unidade
prisional somente podem ser esclarecidos pelos relatos de servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007306-71.2020.8.26.0502 -Voto no 4118
6
dos presos. Os agentes penitenciários não têm, a princípio, qualquer
interesse em prejudicar os presidiários, pois convivem com eles e não se
arriscariam de forma infundada. Os presos, por sua vez, sempre terão
interesse em se isentar da responsabilidade por eventuais faltas
cometidas.
Saliente-se que os depoimentos são idôneos e
devem ser preservados. Ademais, não há nos autos motivos para se
desonerar os depoimentos dos agentes penitenciários, eis que suas
narrativas foram firmes e coesas, merecendo total credibilidade. De mais
a mais, não há razão para que seja colocada em dúvida a versão a
respeito dos fatos, posto que não há nada nos autos no sentido a indicar
que tivessem a intenção deliberada de prejudicar o recorrente.
Nesse sentido, registre-se, no ponto, por
oportuno, que já decidiu a Corte:
''A prova oral produzida, consistente em
declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se
mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave
(...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir
fundamento o questionamento, a Documento: 84098549 -
RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 6 de 8 Superior
Tribunal de Justiça priori, das declarações de servidores
públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em
contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007306-71.2020.8.26.0502 -Voto no 4118
7
inerente aos atos administrativos em geral." (HC 391170, Rel.
Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em
7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC 334732, Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em
17/12/2015, publicado em 1o/2/2016.
A despeito da tese sustentada pela ilustre
defesa, certo é que o cometimento da falta grave pelo reeducando ficou
demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante o
procedimento disciplinar, não havendo que falar em punição coletiva,
uma vez que o agravante foi devidamente reconhecido pelos agentes
penitenciários como sendo uma das pessoas que participaram do
tumulto, mediante as fotografias do sistema Sia (sistema integrado de
Áreas).
Assim, a conduta do reeducando constitui falta
disciplinar de natureza grave, conforme descrição do artigo 50, inciso VI
c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, sendo
incabível o pretendido abrandamento para infração média, bem como o
reconhecimento da alegada atipicidade:
“Art. 50. Comete falta grave o
condenado à pena privativa de
liberdade que:
(...)
VI - inobservar os deveres previstos
nos incisos II e V do artigo 39 desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007306-71.2020.8.26.0502 -Voto no 4118
8
Lei”.
“Art. 39. Constituem deveres do
condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito
a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se”;
Além disso, some-se ao fato a conduta do
sentenciado na apuração disciplinar, eis que revestida de relevância
tamanha a ponto de justificar a imposição da falta grave e seus efeitos,
afastando-se a postulação defensiva quanto à absolvição agravante por
insuficiência probatória ou atipicidade da conduta ou, ainda, a
desclassificação da falta de grave para média.
Por fim, revelou-se igualmente bem fixada a
perda dos dias eventualmente remidos na fração de 1/3 (um terço),
considerando a natureza da falta cometida, suas consequências e a
necessidade de escoimar o risco de repetição da conduta.
Anote-se
que
art.
127
da
LEP
é
insofismavelmente constitucional ao dispor que: “Em caso de falta
grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007306-71.2020.8.26.0502 -Voto no 4118
9
data da infração disciplinar”.
Nesse sentido o já assentado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, ainda na época em que tal dispositivo apresentava
texto mais rigoroso, prevendo a perda do tempo remido:
“O art. 127 da Lei de
Execução Penal prevê a cassação do benefício da
remissão, caso o apenado venha a ser punido por
falta grave, iniciado o novo período a partir da
infração disciplinar. Descabimento de alegação de
direito adquirido ao restabelecimento dos dias
remidos ou de afronta à coisa julgada em face de
tratar-se de benefício objeto de decisão judicial
transitada em julgado. Habeas corpus indeferido” (1a
Turma, HC no 77.592/SP, j. 03/11/98, pub. DJ
12/03/99, p. 00003, Rel. Min. Ilmar Galvão).
Ademais,
apurado
e
comprovado
o
cometimento de falta grave, o agravante fica sujeito à interrupção da
contagem do prazo para obtenção de benefícios (exceto a comutação de
penas e indulto), originando-se, a partir de tal momento, o recomeço do
cômputo do lapso temporal, inclusive para fim de progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007306-71.2020.8.26.0502 -Voto no 4118
10
Observa-se que, como bem explanado no
Acórdão proferido no Agravo de Execução Penal no 0079402-82.2013
(j. 20/06/2013, v.u.), relatado pelo E. Des. J. Martins, “o verdadeiro
sentido da declaração da perda dos dias remidos consiste em incentivar
o sentenciado a não praticar faltas disciplinares, especialmente de
natureza grave. O mesmo se diga quanto ao reinício da contagem do
prazo. O cometimento de falta grave gera a interrupção do lapso
aquisitivo e se torna marco inicial para o cômputo de novo lapso, agora
calculado sobre a pena remanescente. O período anterior é apenas
computado para fins de cumprimento da pena, todavia, há necessidade
de cumprimento de novo interregno da pena remanescente para a
obtenção dos benefícios almejados, pois é a partir desta data que o
sentenciado passa por novo período de observação”.
Anoto, outrossim, que a perda dos dias remidos
e a regressão de regime decorrem de imposição legal, sendo mera
consequência da falta grave praticada pelo agravante, cuja conduta, por
si só, evidencia absoluta ausência de assimilação da terapêutica penal,
que, se não for punida adequadamente, poderá provocar rebaixamento
do nível de disciplina na unidade prisional, causando instabilidade no
ambiente carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007306-71.2020.8.26.0502 -Voto no 4118
11
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo, ficando mantida a r. decisão
recorrida tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora